Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704251-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA LUISA GALIMBERTI OLIVEIRA 72893621104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento promovida por MARIA LUISA GALIMBERTI OLIVEIRA, concedeu tutela de urgência para determinar que o agravante não efetue novas cobranças e que o SPC/SERASA suspenda a inscrição da publicidade do débito em nome do autor (ID 43403405 - Pág. 144/145). O réu alega nas razões de ID 43403395 que os valores dispendidos pela parte agravante dificilmente serão reparados em caso de improcedência do pedido e que não existe probabilidade do direito pleiteado pela agravada para que o Juízo originário concedesse a tutela de urgência. Ressalta que o contrato na modalidade coletiva empresarial foi celebrado em 23/04/2013 quando todos os temos do pacto foram comunicados para agravada, sendo fornecidos manual de benefícios e as condições gerais. Aduz que a cobrança das mensalidades de março e de abril de 2021 foram lícitas porque o item 29 do contrato estabelece que o cancelamento deve ser requerido com o prazo mínimo de 60 dias de antecedência. Esclarece que foi realizado contato com a agravada por meio de correspondência eletrônica para prestar as informações no dia 06/04/2022, evidenciando que a autora tinha ciência do prazo de 60 dias para comunicação do cancelamento. Aponta que a agravada afirma que pagou o mês de março de 2021, contudo, foi pago apenas o mês de fevereiro e os demais débitos em atraso deverão ser acrescidos de multa de 2%. Argumenta que a cláusula não é abusiva e, segundo as disposições do Código Civil, deve ser observada para prestigiar a autonomia da vontade das partes. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque poderá sofrer prejuízo com a continuidade do processo pelo cancelamento das parcelas de março e abril de 2021, bem como pela ausência de probabilidade do direito invocado pela parte autora. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela “reforma da decisão de ID. 144312145, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que conforme Cláusula 29.1.1 do Contrato de Seguro Saúde, o cancelamento deverá ocorrer 60 (sessenta) dias antes, sendo realizado o pagamento das mensalidades até o cancelamento”. Preparo regular (ID 43403399). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, tendo em vista que em caso de eventual improcedência do pedido a inscrição no SPC/SERASA poderá ser reativada e a cobrança das parcelas de março e abril de 2021 poderão ser realizadas. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízos ao agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora